Tribunal: TJES
Processo: 5025245-42.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025245-42.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: GERALDO DOMINGOS DE ALMEIDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES. DIREITO DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO CONTRATO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO DO BANCO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5025245-42.2024.8.08.0048

Recorrente: BANCO PAN S.A.

Recorrido: GERALDO DOMINGOS DE ALMEIDA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES. DIREITO DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO CONTRATO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO DO BANCO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (1). DA LIDE.
NARRA O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE CELEBROU UM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM O REQUERIDO EM 04/2022, NO VALOR DE R$2.160,00. ADUZ QUE A QUANTIA DO EMPRÉSTIMO FOI CREDITADA EM SUA CONTA, NO ENTANTO, AFIRMA QUE EM NENHUM MOMENTO O REQUERIDO LHE INFORMOU QUE O CONTRATO SE REFERIA A UM CARTÃO CONSIGNADO. PORÉM, APÓS QUATRO ANOS NOTOU DESCONTOS SENDO REALIZADOS EM SEU BENEFÍCIO, SOB RUBRICA DE “EMPRÉSTIMO DE RMC”, EM VALORES QUE VARIAM ENTRE R$ 2,07 E R$ 100,40 DE 05/2019 ATÉ O PRESENTE MOMENTO. ENTRETANTO, BUSCANDO RESOLVER A SITUAÇÃO, FOI ATÉ UMA AGÊNCIA DO DEMANDADO REQUERER O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, MAS NÃO LOGROU ÊXITO. ISTO POSTO, BUSCA A TUTELA JURISDICIONAL PARA POSTULAR: (I) QUE O REQUERIDO SEJA COMPELIDO A SUSPENDER OS DESCONTOS REALIZADOS EM SEU BENEFÍCIO, REFERENTE AO CONTRATO, SOB RUBRICA DE EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC; (II) A RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$ 8.737,22, CORRIGIDO E ATUALIZADO E EM DOBRO POR SE TRATAR DE DESCONTOS INDEVIDOS; (III) A RESCISÃO DO CONTRATO DE CARTÃO CONSIGNADO, POIS TRATA-SE DE CONTRATO FIRMADO SEM CONHECIMENTO DO AUTOR; (IV) REQUER AINDA SER INDENIZADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00, POR TODOS OS TRANSTORNOS QUE LHE FORAM CAUSADOS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. [...]
Diante das razões expostas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para: (i) SUSPENDER os descontos realizados no benefício da autora Nº188.626.213-3, referente ao contrato, Nº0229726387635, sob rubrica de Empréstimo sobre a RMC. (ii) RESTITUIR o autor o valor em dobro que totaliza o montante de R$ 17.474,44 (Dezessete mil quatrocentos e setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos). (iii) RESCINDIR o contrato de empréstimo de cartão consignado, Nº0229726387635, haja vista que já quitou os valores que foram creditados em sua conta, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes. (iv) CONDENAR o requerido a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o valor R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por todos os transtornos que lhe foram causados (súmula 362 do STJ). (v) DETERMINAR que o requerente restitua a quantia de R$ 2.160,00 (dois mil, cento e sessenta reais), creditado em sua conta, com incidência de correção monetária desde o recebimento e juros a contar desta data, ficando autorizada a compensação de valores. Com o trânsito em julgado, DETERMINO que seja oficiado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS para que cesse definitivamente os descontos mensais realizados no benefício do requerente (benefício nº 188.626.213-3 e CPF: 377.036.177-68). Via de consequência, extingo o feito, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, por expressa vedação legal nesse sentido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.
[...].”. (3). RECURSO DA PARTE RÉ.: CABIMENTO DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EM SEDE DE RECURSO. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO.
DISTINÇÃO ENTRE OS CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEQUÍVOCA DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DO CONTRATO FIRMADO. A LEGITIMIDADE DO COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA APRESENTADO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS PELA PARTE AUTORA. CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ERRO SUBSTANCIAL. NÃO UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA REALIZAÇÃO DE COMPRAS QUE NÃO INDUZ À PRESUNÇÃO DE ERRO NA CONTRATAÇÃO. PARTE RECORRIDA QUE RECEBEU O VALOR DO SAQUE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA O ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXCESSIVIDADE/DESPROPORCIONALIDADE DO MONTANTE ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL ANTE A INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELO RECORRENTE. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DO DANO MATERIAL AO PREJUÍZO EFETIVAMENTE COMPROVADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA DETERMINAÇÃO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO. NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO, DEVIDAMENTE ATUALIZADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE POR EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. VALIDADE DO CONTRATO E LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA QUE SE APLIQUEM A PARTIR DA DATA DO ARBITRAMENTO DA DECISÃO. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, PARA JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.
(4). CONTRARRAZÕES DA AUTORA.
INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO. REFUTA AS ALEGAÇÕES APRESENTADAS PELO REQUERIDO EM SEDE RECURSAL. EM SUMA, REQUER O IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO, MANTENDO-SE INCÓLUME A R. SENTENÇA.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
AFASTO A PREJUDICIAL DE MÉRITO CONSUBSTANCIADA NA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL, POIS, CONSIDERANDO O CARÁTER CONTÍNUO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL FIRMADO, A LESÃO COGITADA RENOVA-SE PERIODICAMENTE, SENDO CERTO QUE O PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL PREVISTO NO ART. 206, §3º, IV, DO CCB/02 COMEÇA A CONTAR A PARTIR DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. NO MAIS, NÃO SE APLICA O INSTITUTO DA
SUPRESSIO
, VEZ QUE A PARTE AUTORA NÃO PERDEU SEU DIREITO POSTULATÓRIO E A PARTE RÉ NÃO COMPROVA A
DEVIDA
CONTRATAÇÃO DO REFERIDO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, OBJETO DOS AUTOS.
(6). MÉRITO RECURSAL.
A PARTE AUTORA ALEGA VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - DISCUTIDO NOS AUTOS - OUTRORA FIRMADO COM O BANCO RECORRIDO. EM OUTROS TERMOS, ADUZ QUE QUE NÃO TEVE A INTENÇÃO DE CONTRATAR
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ, MAS SIM UM
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
.
POIS BEM,
NÃO HÁ DÚVIDA SOBRE A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, MAS SIM, SOBRE A CIÊNCIA DE SEU CONTEÚDO. NESSE ESTEIO, É CLARIVIDENTE QUE RESTOU INCONTROVERSO O FATO DE QUE A PARTE AUTORA REALMENTE ADQUIRIU UM EMPRÉSTIMO JUNTO AO DEMANDADO, REMANESCENDO APENAS CONTROVÉRSIA SOBRE A FORMA DE PAGAMENTO CONVENCIONADA ENTRE OS CONTRATANTES, OU SEJA, SE ESTA SE OPERARIA VIA CONTRATO ADJETO DE CARTÃO DE CRÉDITO - ATRAVÉS DO PAGAMENTO MÍNIMO DO REFERIDO CARTÃO - OU POR MEIO DE DESCONTOS NO CONTRACHEQUE DO CONSUMIDOR EM PRESTAÇÕES FIXAS QUE AMORTIZARIA O SALDO DEVEDOR. DEPREENDE-SE DO CADERNO PROCESSUAL QUE É FATO INDUBITÁVEL QUE 0 RECORRIDO, APESAR DE ASSINAR O “
TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PAN
”
(ID. 11524578)
, BEM COMO NA
“SOLICITAÇÃO DE SAQUE VIA CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO”

(ID. 11524578),
E AINDA O
“TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO”
(ID. 11524578),
TAL OPERAÇÃO CONSISTIU NA AQUISIÇÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM NATUREZA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VERIFICA-SE AINDA QUE O RECORRIDO NÃO UTILIZOU O PLÁSTICO, O QUE DEMONSTRA QUE, DE FATO, O MESMO NUNCA PRETENDEU CONTRATAR TAL SERVIÇO. DESTA FORMA, A CONTROVÉRSIA DO OBJETO DESTE NEGÓCIO JURÍDICO, DIZ RESPEITO AO CARTÃO DE CRÉDITO QUE O AUTOR DECLARA NÃO TER CONTRATADO/UTILIZADO, MAS QUE O REQUERIDO EXIGE A CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL E
APARENTEMENTE INFINITA
(TENDO EM VISTA A CONTINUIDADE DAS COBRANÇAS RECLAMADA PELO AUTOR, MESMO APÓS A QUITAÇÃO DE TODO O VALOR PRETERITAMENTE EMPRESTADO) A QUAL É DIRETAMENTE DESCONTADA MENSALMENTE DOS HOLERITES DAQUELA. NO CASO EM VERTENTE (E EM RECORRENTES CASOS MOVIDOS CONTRA A DEMANDADA E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, A RESPEITO DO MESMO TEMA), O RECORRENTE DEIXOU DE OFERECER AO CONSUMIDOR INFORMAÇÕES FUNDAMENTAIS SOBRE O NEGÓCIO JURÍDICO, POIS O PROMOVEU COMO UM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VINCULADO A UM CARTÃO DE CRÉDITO, MAS QUE NUNCA FOI UTILIZADO PELO CLIENTE E QUE PARA SUA MANUTENÇÃO, SÃO EXIGIDAS DEDUÇÕES MENSAIS, DIRETAMENTE DOS SEUS PROVENTOS. NESSA ESTEIRA, O VÍCIO DO SERVIÇO FINANCEIRO DEVE SER RECONHECIDO PARA ALÉM DO DESCUMPRIMENTO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. POR CERTO, A
LEI Nº 10.820/2003
, ALTERADA PELA
LEI Nº 13.172/2015
, PERMITIU A
RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL
PARA AMORTIZAÇÃO DE DESPESAS CONTRAÍDAS POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO OU SAQUE.
CONTUDO
, DA FORMA COMO O BANCO REQUERIDO CONFECCIONOU O NEGÓCIO, BEM COMO OFERTOU AO CONSUMIDOR PARA ADESÃO, PROMOVE A PERENIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO E O FENÔMENO JURÍDICO CONHECIDO COMO “AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DA DÍVIDA”, SENDO AMBOS OS EVENTOS REPUDIADOS PELO ORDENAMENTO JURÍDICO. POSTO ISTO, O QUE ENTENDO PRESENTE, É, NA VERDADE, UM VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, QUE POR SUA VEZ IMPÕE A NULIDADE DO NEGÓCIO EFETIVAMENTE CELEBRADO, RETORNANDO-SE AO
STATU QUO ANTE
. EM CASOS COMO O
SUB EXAMINE
, O CAMINHO SEGUIDO PELA JURISPRUDÊNCIA DE DIVERSOS TRIBUNAIS É O DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO, POR OFERECER EXCESSIVA DESVANTAGEM AO CONSUMIDOR. OBSERVA-SE:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL. AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável).
Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejasse decidir efetivamente pela modalidade ora contestada
. [...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496) (original sem destaque).
PORÉM
, TENDO EM VISTA QUE O AUTOR RECEBEU OS VALORES A ELE DISPONIBILIZADOS, BEM COMO AFIRMOU EM SUA INICIAL QUE, AO BUSCAR A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA RÉ, PRETENDIA CONTRATAR O SERVIÇO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, CONSOANTE INTELIGÊNCIA DO
ART. 170 DO CÓDIGO CIVIL
, IMPERIOSA SE FAZ A CONVERSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO VERGASTADO PARA QUE CORRESPONDA À PRETENSÃO INICIAL DA PARTE AUTORA, QUAL SEJA, A DE
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. ASSIM, DESTACO QUE OS JUROS A SEREM APLICADOS NO NEGÓCIO JURÍDICO SUBSISTENTE SERÃO AQUELES SOB A ÉGIDE DAS REGRAS DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. A CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ATENDE ADEQUADAMENTE A PRETENSÃO PRIMÁRIA DO CONSUMIDOR. NESSE DIAPASÃO,
DEVERÁ O BANCO REQUERIDO PROCEDER COM O RECÁLCULO DOS VALORES DISPONIBILIZADOS AO REQUERENTE, APLICANDO A TAXA DE JUROS UTILIZADA À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO E PROMOVER O ABATIMENTO DO MONTANTE PAGO COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
NA HIPÓTESE DE APURAÇÃO DE EVENTUAIS VALORES COBRADOS A MAIOR, ESTES DEVERÃO SER RESTITUÍDOS AO CONSUMIDOR, PORÉM DE
FORMA SIMPLES.
NESSE SENTIDO:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO CELEBRADO EM NOME ILETRADO - INOBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI - DESCONTOS INDEVIDOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR MAJORADO - JUROS DE MORA - REPETIÇÃO SIMPLES. É nulo o contrato celebrado com analfabeto, quando não formalizado por instrumento público ou por instrumento particular assinado a rogo por intermédio de procurador constituído por instrumento público - inteligência dos artigos 37, § 1º, da Lei 6.015/73 c/c art. 104, III e art. 166, IV, do Código Civil. Os descontos no benefício previdenciário referentes a empréstimos não autorizados causam-lhe aflição e angústia, mormente se considerarmos que a quantia descontada é indispensável para a sua subsistência, restando manifesta a configuração de dano moral. Na fixação do valor da compensação, imprescindível sejam levadas em consideração a proporcionalidade e razoabilidade, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano moral, não se afigurando, pelo seu montante, como exagerada a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório. [...].
A restituição de valores cobrados a maior deverá ocorrer de forma simples, nos casos em que não for comprovado que a parte agiu de má-fé.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.085479-6/002, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/0020, publicação da súmula em 12/11/2020).
QUANTO AOS DANOS MORAIS, ENTENDO
NÃO SEREM CABÍVEIS,
E EXPLICO. DIVERSAMENTE DOS CASOS QUE COMUMENTEMENTE NOS DEPARAMOS NESTA TURMA, O PRESENTE NÃO DEMONSTRA PRÁTICA ILÍCITA, MÁ-FÉ OU AINDA FRAUDE PRATICADA PELO BANCO, MAS TÃO SOMENTE, O VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DA VONTADE DO AUTOR SOBRE CONTRATAR O SERVIÇO PACTUADO. PORÉM, ANTE A CONFIRMAÇÃO DO REQUERENTE DE QUE BUSCOU A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E FIRMOU O REFERIDO INSTRUMENTO, ENTENDO PELO NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO
I
MATERIAL EM DESFAVOR DO RÉU.
(6).
RECURSO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, PARA AGORA DETERMINAR A CONVERSÃO DO CONTRATO OBJURGADO EM
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
NOS TERMOS ACIMA CONSIGNADOS, BEM COMO RETIRAR A CONDENAÇÃO PRETERITAMENTE ARBITRADA A TÍTULO DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS.
(7).
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR FORÇA LEGAL.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequada a sentença aqui vergastada, mantenho-a por seus próprios fundamentos.

Assim e sem mais delongas,
nego provimento ao recurso
.

Custas pela parte recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

Respeitosamente, é como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito